Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740084-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIANA DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, TULIO MARCIO CUNHA E CRUZ ARANTES, TULIO ARANTES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória com pedido alternativo de arbitramento de honorários, ajuizada perante a 14a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão do feito, a intervenção da OAB/DF e do CFOAB como amicus curiae e a reabertura da fase probatória. Em suas razões, a agravante alega que atuou como advogada da empresa L&amp;M, mas que os honorários foram pagos exclusivamente à sociedade de advocacia de seu ex-cônjuge, sem qualquer repasse a ela, embora tivesse elaborado peças processuais e prestado efetivamente serviços advocatícios. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao tratar a controvérsia como de interesse apenas individual, quando há relevância institucional ligada às prerrogativas da advocacia e à igualdade de gênero. Defende a necessidade de reabertura da instrução para apreciação de e-mails e documentos que evidenciam sua contratação direta, e insiste na intervenção da OAB/DF como amicus curiae, a fim de resguardar o interesse coletivo da classe dos advogados. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender o processo originário até o julgamento do presente agravo, ou, subsidiariamente, para assegurar a intervenção imediata da OAB/DF como amicus curiae e a reabertura da fase probatória. Preparo regular (ID. 76390572). A decisão de ID. 76551105 negou seguimento ao agravo, diante de sua inadmissibilidade, o que desafiou a interposição de agravo interno pela agravante (ID. 77518791). Sobrevieram petições de ambas as partes, tendo o agravado noticiado o julgamento do feito na origem (ID. 79123466) e a agravante informado que opôs embargos declaratórios na primeira instância. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Do exame dos autos originários, observa-se que foi proferida sentença em 14/11/2025, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora agravante e extinguiu o feito com resolução do mérito (ID. 254008629, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Destaque-se, por fim, que a oposição de aclaratórios na origem, pela agravante, não tem o condão de afastar o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento e agravo interno por ele interpostos, uma vez que aquele recurso não é dotado de efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r